Tribunal: TJBA
Processo: 8003600-93.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003600-93.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: ANEILTON FREITAS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de extinção de Execução Fiscal ajuizada em face de Aneilton Freitas Santos. O agravante sustenta a incidência do Tema 876 do STJ, a inexistência de exigência legal de indicação de CPF/CNPJ na petição inicial da execução fiscal e a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF, requerendo o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 617/2025, legitimam a extinção do feito independentemente do valor da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive na fase de análise da petição inicial. A identificação cadastral do executado viabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e de localização de bens, indispensáveis à efetividade da execução fiscal. O CNJ consolidou entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ constitui obstáculo ao regular prosseguimento da execução fiscal e autoriza sua extinção independentemente do valor da dívida. O interesse processual exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, inexistentes quando não há condições mínimas para localização do executado e adoção de medidas executivas eficazes. O Município foi intimado para suprir a ausência do CPF/CNPJ da parte executada e informou não possuir os dados necessários, inviabilizando atos essenciais ao desenvolvimento da execução. A exigência de identificação cadastral não configura criação de novo requisito da petição inicial, mas medida necessária à efetividade do processo executivo, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo. A evolução normativa e a política judiciária de racionalização das execuções fiscais autorizam a manutenção da extinção do feito, não havendo ilegalidade na exigência dos dados mínimos de identificação do devedor. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003600-93.2019.8.05.0103, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como Agravado ANEILTON FREITAS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7/SO